Tribunal: TJSP
Processo: 0000943-33.2015.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000943-33.2015.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FELIPE SOUSA DE FREITAS, ADRIANE KELLY FERNANDES, JULIANA
CRISTINA VIEIRA e ERIK LOURENÇO GUTIERREZ, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Prejudicado o exame dos apelos, julgaram, de ofício, extinta a punibilidade dos
apelantes, Erik Lourenço Gutierrez, Felipe Sousa de Freitas, Juliana Cristina
Vieira e Adriane Kelly Fernandes, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos
109, inciso V, 110, parágrafo 1o e 118, todos do Código Penal. Comunique-se.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000943-33.2015.8.26.0635 -Voto no 35.852
2
Apelação Criminal com Revisão no 0000943-33.2015.8.26.0635
Comarca de São Paulo
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.852
Apelações criminais
Furto qualificado
Sentença
condenatória Preliminares de nulidade por cerceamento
de defesa e conversão do julgamento em diligências No
mérito, pretendida a absolvição por insuficiência de
provas
ou
pelo
reconhecimento
do
princípio
da
insignificância ou, subsidiariamente, a desclassificação da
conduta para o crime de furto simples, o afastamento das
qualificadoras de fraude e concurso de pessoas, o
reconhecimento da tentativa, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos e o
abrandamento do regime prisional
Ocorrência da
prescrição
da
pretensão
punitiva
estatal

Reconhecimento da modalidade intercorrente
Decurso
do interstício legal entre a data da publicação da sentença
e
o
presente
julgamento.
Extinção
da
punibilidade
declarada, prejudicados os apelos.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Erik Lourenço Gutierrez, Felipe Sousa de Freitas,
Juliana Cristina Vieira e Adriane Kelly Fernandes, por infração ao
artigo 155, parágrafo 4o, incisos II e IV, combinado com o artigo 29,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000943-33.2015.8.26.0635 -Voto no 35.852
3
ambos do Código Penal, foram condenados às penas de 2 (dois) anos de
reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo
legal, substituída a privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e outros 10 (dez) dias-multa.
Inconformados, recorrem.
Preliminarmente,
suscitam
a
nulidade
do
processo por cerceamento de defesa e postulam a conversão do
julgamento em diligências. No mérito, acenando com a insuficiência de
provas e o princípio da insignificância, pugnam pela absolvição.
Subsidiariamente, pleiteiam a desclassificação da conduta para o crime
de furto simples, o afastamento das qualificadoras de fraude e concurso
de pessoas, o reconhecimento da tentativa, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos e o abrandamento do
regime prisional.
Regularmente processados os recursos, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. Importa considerar ter o caso dos autos sido
fulminado pela prescrição da pretensão punitiva estatal, prejudicados os
apelos, o que se conhece, de ofício, por força do disposto no artigo 61 do
Código de Processo Penal.
Com efeito, em face da quantidade da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000943-33.2015.8.26.0635 -Voto no 35.852
4
corporal aplicada aos apelantes, não superior a dois anos, sem
irresignação ministerial, o prazo prescricional é de quatro anos (art. 109,
V, e 110, § 1o, CP).
Pois bem.
Ocorre salientar que, no caso em exame,
consumou-se o quadriênio legal entre a data da publicação da r. sentença
condenatória (30.08.2016 fl. 441) e o presente julgamento, a denotar
ter o Estado decaído do direito de perseguir a punição dos apelantes, por
ter se verificado a prescrição da pretensão punitiva na modalidade
intercorrente, prejudicada, assim, a análise do mérito posto nos recursos.
Convém anotar, por fim, que as penas de multa
e restritiva de direitos, por se classificarem como mais leves, prescrevem
com a mais grave:
"Dispõe o artigo 118 do CP que as penas leves
prescrevem com as mais graves. São penas mais leves
aquelas que, em sua natureza ou quantidade, implicam
em menor sofrimento imposto acusado ou condenado.
Assim, as restritivas de direito e a multa são mais
leves
que
a
privativa
de
liberdade
(reclusão,
detenção ou prisão simples)".1
3. Pelo exposto, prejudicado o exame dos
apelos, julga-se, de ofício, extinta a punibilidade dos apelantes, Erik
1 - René Ariel Dotti, Curso de Direito Penal, Parte Geral, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1a edição, 2001, p. 687-688.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000943-33.2015.8.26.0635 -Voto no 35.852
5
Lourenço Gutierrez, Felipe Sousa de Freitas, Juliana Cristina
Vieira e Adriane Kelly Fernandes, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal, com fulcro no artigo 107, inciso IV,
combinado com os artigos 109, inciso V, 110, parágrafo 1o e 118, todos
do Código Penal. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator